Tribunal: STJ
Processo: 0089743-56.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079972 - SP(2026/0089743-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITOR LUIS REDONDO (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ATOS
INFRACIONAIS PRETÉRITOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente ordem de habeas
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de
corpus
tráfico ilícito de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática de relator que indefere
liminarmente
viola o princípio da colegialidade, em especial quando em jogo a
habeas corpus
e (ii)
liberdade individual;
saber se, à luz do
do Código de Processo Penal, estão
art. 312
presentes requisitos e fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva por tráfico
de drogas, notadamente em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, das
circunstâncias da abordagem, da existência de ato infracional pretérito e da alegada suficiência
de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que a decisão monocrática proferida pelo Relator não viola o princípio da
colegialidade nem configura cerceamento de defesa, pois a interposição de agravo regimental
permite a apreciação colegiada da matéria pela Turma.
4. Reconhece-se que estão presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal, uma
art. 312
vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na
apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, em porções fracionadas,
acompanhadas de balanças e dinheiro em notas miúdas, em contexto compatível com o comércio
ilícito não eventual.
5. Considera-se que a existência de ato infracional pretérito, registrado quando adolescente,
constitui elemento adicional indicativo de reiteração delitiva e de periculosidade, legitimando a
Documento eletrônico VDA56353646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 51e16c17-f060-4152-bb1b-bae9b30f4adb

manutenção da prisão preventiva para evitar novos delitos, ainda que o agravante seja
tecnicamente primário.
6. Conclui-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho
lícito, não bastam para revogar a prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis,
nem autorizam a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes
para acautelar a ordem pública nas circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do Relator em
não viola o princípio da colegialidade
habeas corpus
quando sujeita a agravo regimental, que possibilita a apreciação do tema pelo órgão colegiado.
2. A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas a atos infracionais
pretéritos, constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e manutenção da prisão
preventiva, como garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva nem impõem a aplicação de
medidas cautelares diversas quando demonstrado o
, sendo legítima a
periculum libertatis
negativa de substituição da custódia pelas medidas do
do Código de Processo Penal.
art. 319
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I; CPP,
art. 312;
art. 313,
art. 319; Lei n. 12.403/2011
.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
211.388/PB,
Quinta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antônio
24/6/2025,
3/7/2025;
1.002.927/MT,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
24/6/2025,
30/6/2025;
978.980/SP,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
26/3/2025,
31/3/2025;
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJe
878.550/SC,
20/2/2024,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
26/2/2024;
914.154/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
DJe
STJ, HC
Rel.
12/8/2024,
16/8/2024;
523.658/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
5/11/2019,
12/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 51e16c17-f060-4152-bb1b-bae9b30f4adb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079972 - SP(2026/0089743-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITOR LUIS REDONDO (PRESO)
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ATOS
INFRACIONAIS PRETÉRITOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente ordem de habeas
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de
corpus
tráfico ilícito de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática de relator que indefere
liminarmente
viola o princípio da colegialidade, em especial quando em jogo a
habeas corpus
e (ii)
liberdade individual;
saber se, à luz do
do Código de Processo Penal, estão
art. 312
presentes requisitos e fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva por tráfico
de drogas, notadamente em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, das
circunstâncias da abordagem, da existência de ato infracional pretérito e da alegada suficiência
de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que a decisão monocrática proferida pelo Relator não viola o princípio da
colegialidade nem configura cerceamento de defesa, pois a interposição de agravo regimental
permite a apreciação colegiada da matéria pela Turma.
Documento eletrônico VDA55393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: e2083cd7-0e86-438e-a396-420d199bc1a1

4. Reconhece-se que estão presentes os requisitos do
do Código de Processo Penal, uma
art. 312
vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na
apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, em porções fracionadas,
acompanhadas de balanças e dinheiro em notas miúdas, em contexto compatível com o comércio
ilícito não eventual.
5. Considera-se que a existência de ato infracional pretérito, registrado quando adolescente,
constitui elemento adicional indicativo de reiteração delitiva e de periculosidade, legitimando a
manutenção da prisão preventiva para evitar novos delitos, ainda que o agravante seja
tecnicamente primário.
6. Conclui-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho
lícito, não bastam para revogar a prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis,
nem autorizam a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes
para acautelar a ordem pública nas circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do Relator em
não viola o princípio da colegialidade
habeas corpus
quando sujeita a agravo regimental, que possibilita a apreciação do tema pelo órgão colegiado.
2. A quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, aliadas a atos infracionais
pretéritos, constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e manutenção da prisão
preventiva, como garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva nem impõem a aplicação de
medidas cautelares diversas quando demonstrado o
, sendo legítima a
periculum libertatis
negativa de substituição da custódia pelas medidas do
do Código de Processo Penal.
art. 319
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I; CPP,
art. 312;
art. 313,
art. 319;
Lei n. 12.403/2011.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
211.388/PB,
Quinta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antônio
24/6/2025,
3/7/2025;
1.002.927/MT,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
24/6/2025,
30/6/2025;
978.980/SP,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no
26/3/2025,
31/3/2025;
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
DJe
878.550/SC,
20/2/2024,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
26/2/2024;
914.154/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
DJe
STJ, HC
Rel.
12/8/2024,
16/8/2024;
523.658/SP,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
DJe
5/11/2019,
12/11/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
VITOR LUIS REDONDO
decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
(e-STJ, fls. 117-125).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: e2083cd7-0e86-438e-a396-420d199bc1a1

O agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, afirmando que a matéria
deve ser submetida ao exame do órgão colegiado deste Superior Tribunal, especialmente por
envolver restrição à liberdade individual.
Alega o não preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, destacando que se
trata de medida de exceção, a exigir demonstração concreta da garantia da ordem pública, da
conveniência da instrução criminal ou do asseguramento da aplicação da lei penal, o que não se
verifica no caso.
Afirma ser primário e não ter maus antecedentes, além de não evidenciar
periculosidade, inexistindo elementos que indiquem risco à instrução, à aplicação da lei penal ou
à ordem pública.
Argumenta violação ao princípio da proporcionalidade, sustentando que a prisão
preventiva vem assumindo caráter de antecipação de pena e se mostra desproporcional diante da
ausência de elementos concretos que justifiquem a cautelar extrema.
Aponta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

Defende o agravante, em primeiro momento, que o julgamento monocrático do
importou em violação ao princípio da colegialidade.
habeas corpus
Cumpre ressaltar, todavia, que "[a] decisão monocrática proferida por Relator não
afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não
viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de
interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no
HC
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
485.393/SC,
28/3/2019)
Assim, a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por
estar em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.

"[...]

O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do paciente sob os seguintes
fundamentos:
Documento eletrônico VDA55393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: e2083cd7-0e86-438e-a396-420d199bc1a1

"A ordem deve ser denegada. Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites
deste writ a análise do mérito da acusação feita ao paciente, seja quanto à autoria dos
fatos que lhe são imputados, seja quanto a sua tipicidade, não se exigindo ainda a
plena individualização da conduta de cada custodiado, o que se reserva para a devida
apreciação do Juízo em primeira instância, por ocasião do julgamento da ação penal
em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Consta do Boletim de Ocorrência que:

“[...] Consta que na data de hoje [
], policiais militares, acima qualificados,
24/01/2026
apresentaram neste Plantão Policial o indiciado e relataram que faziam patrulhamento
pelo local dos fatos, quando um veículo, gol, ao avistar a aproximação da viatura
colocou-se em fuga. Durante a fuga, o condutor do veículo, jogou uma sacola para
fora do veículo. Pegaram a sacola e constataram que havia nela grande quantidade de
droga de diversas naturezas (maconha - cocaína - dry). Continuaram o
acompanhamento e abordaram o veículo. O condutor admitiu ser dele a droga que
jogou para fora do veículo e disse que na casa dele havia mais droga. Foram até a casa
dele e encontraram mais cocaína, maconha e dry. O veículo foi apreendido. O
indiciado não é habilitado e o veículo estava com o licenciamento vencido. Foi
ratificada a voz de prisão dada ao conduzido e determinada a lavratura do auto de
prisão em flagrante. A droga foi encaminhada à perícia” (págs.
).
49/50

Consta do Auto de apreensão e exibição que foram apreendidos com o paciente:

“[...] Cocaína, Quantidade 130 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros,
Quantidade Acondicionamento 117. [...] Cocaína, Quantidade 75 Gramas, Tipo de
Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 2. [...] Cocaína,
Quantidade 115 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade
Acondicionamento 158. [...] Haxixe, Quantidade 75 Gramas, Tipo de
Acondicionamento Outros, Quantidade Acondicionamento 23. [...] Maconha,
Quantidade 255 Gramas, Tipo de Acondicionamento Outros, Quantidade
Acondicionamento 9”, além de duas balanças e R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco
reais) em notas fracionadas (págs.
).
51/52

O MM. Juízo da Vara Plantão da Comarca de Araraquara, corretamente, converteu a
prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, justificando que:

“[...] Em princípio, todos os pressupostos e requisitos para a custódia em flagrante
foram observados pela autoridade policial, portanto, observadas todas as formalidades
legais, não havendo que se cogitar acerca de seu relaxamento.
Trata-se de suposta prática de um crime permanente, com autorização do indiciado
para ingresso em sua residência por parte dos agentes públicos (PM ́s). Ademais há
elementos mínimos que comprovam a materialidade e autoria delitivas, o que denota
justa causa.
Em situações análogas à presente, o C. STJ e o C. STF (Tema 280) validam o
flagrante.
Consta do APF, que o indiciado fora encontrado na posse de grande quantidade de
Documento eletrônico VDA55393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: e2083cd7-0e86-438e-a396-420d199bc1a1

droga, de diversas, naturezas e preparadas e prontas para a venda.
Quando abordado, em uma sacola, havia nela grande quantidade de droga prontas para
a comercialização e acrescentou, que na casa dele havia mais droga (maconha,
cocaína e dry).
O indiciado é primário (cf. FA e certidões de fls.
).
40/43
No entanto, considerando as circunstâncias fáticas, quantidade considerável e natureza
variada de drogas apreendidas, periculosidade em concreto, atos infracionais
pretéritos, a prisão preventiva é a medida mais adequada.
Em relação à sua soltura: “(...) revela-se temerária ou particularmente contrária à
garantia da ordem pública” (HC 88.114-PB, 1a T., rel. Carlos Ayres Britto,
03.10.2006, v.u., DJ 17.11.2006).
Outras medidas cautelares não se mostram suficientes ao caso em apreço.
Os elementos colhidos no auto de prisão em flagrante são suficientes para fazer
presumir que, em liberdade, o indiciado poderá voltar a praticar o delito, o que
compromete a ordem pública.
Além do mais, poderá intimidar testemunhas, ou, ainda, eventualmente evadir-se do
distrito da culpa, comprometendo a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
O delito em questão, tem pena privativa de liberdade máxima bem superior a quatro
anos (artigo 313, I, CPP) e outras medidas cautelares não são adequadas à gravidade
do crime.
Deste modo, em razão de persistem os requisitos legais e presente o periculum
libertatis, converto em preventiva a prisão em flagrante do indiciado VITOR LUIS
REDONDO” (págs.
).
18/19

Com efeito, ao contrário do apontado pela Defesa, a decisão impugnada não carece de
fundamentação idônea, tampouco restringiu-se à gravidade abstrata do crime, pelo
contrário, fundou-se na presença de prova da materialidade e de indícios suficientes
de autoria, lastreando-se em elementos concretos dos autos, visto que o paciente,
supostamente, foi abordado pela autoridade policial durante patrulhamento de rotina,
momento em que, ao avistar a viatura, o paciente procurou empreender fuga, além de
dispensar sacola contendo entorpecentes para fora do carro. Abordado, confessou
informalmente a propriedade das drogas, além de admitir manter mais tóxicos em
depósito dentro de sua residência, onde mais entorpecentes foram apreendidos.
Acrescente-se que o paciente, além de supostamente estar conduzindo veículo
automotor com o licenciamento vencido, também não era habilitado. Na sacola
dispensada do automóvel e na casa do paciente foram apreendidos, mantendo em
depósito e trazendo consigo, para fins de tráfico, aproximadamente, 277 (duzentos e
setenta e sete) porções contendo 320g (trezentos e vinte gramas) de cocaína, 23 (vinte
e três) porções contendo 75g (setenta e cinco gramas) de haxixe e 9 (nove) porções
contendo 255g (duzentos e cinquenta e cinco gramas) de maconha, além de duas
balanças e R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) em notas fracionadas. Dessa
feita, especialmente em razão das supostas tentativas de empreender fuga com o
veículo e de se desfazer dos entorpecentes pela janela, buscando se esquivar da
responsabilização criminal, verifico que a liberdade do paciente, de fato, importa em
risco à garantia da instrução e aplicação da lei penal.
[...]
Documento eletrônico VDA55393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: e2083cd7-0e86-438e-a396-420d199bc1a1

Também a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a saber, 309
(trezentos e nove) porções de 3 (três) variedades de drogas (cocaína, haxixe e
maconha), apontam para a necessidade de manutenção da medida cautelar aqui
discutida como garantia da ordem pública, em especial pelo potencial lesivo à
sociedade e à ordem e saúde pública. De igual modo, a forma de acondicionamento e
as circunstâncias da apreensão revelam-se compatíveis com o comércio ilícito não
eventual, do que é possível denotar a gravidade concreta do delito.
[...]
Destaco também a gravidade concreta da suposta conduta do paciente, que para além
de, supostamente, trazer consigo e manter em depósito a quantidade e variedade de
entorpecentes já mencionadas, ainda teria tentado se evadir da abordagem policial e se
desfazer das drogas, para se furtar à responsabilidade criminal. (fls. 30)
Pelos mesmos motivos, não se mostra adequada a aplicação de qualquer espécie
prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11
estabelece que referidas providências só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso. (fls. 31)
Por seu turno, a alegação de que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e é
primário, ainda que eventualmente comprovada, não constitui motivo bastante para a
revogação da prisão. (fls. 31)
[...]
Acresce que o paciente cometeu atos infracionais quando adolescente (Processo no
0005217-15.2020.8.26.0037 pág. 43 dos autos principais), a recomendar a
manutenção da medida cautelar aqui discutida. Sobre a possibilidade de manutenção
da prisão preventiva em razão do cometimento de atos infracionais, já se manifestou o
E. Superior Tribunal de Justiça:]
[...]
Percebe-se, assim, que o Juízo a quo, ao fundamentar sua decisão, levou em
consideração as circunstâncias sobre como ocorreram os fatos, bem como não existe
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguardasse, em liberdade,
o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem, uma vez que presentes os
requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não havendo que se falar em flagrante
ilegalidade a ser sanada por este writ.
Ex positis, pelo meu voto, denego a ordem." (e-STJ, fls. 26-33; sem grifos no original)
De acordo com o
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, a manutenção da prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão
de 277 porções de cocaína (320 g), 23 porções de haxixe (75 g) e 9 porções de
, além de duas balanças e R$ 165,00 em notas fracionadas.
maconha (255 g)
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a
maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: e2083cd7-0e86-438e-a396-420d199bc1a1

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. NULIDADE DAS
PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tese de nulidade por violação de domicílio não foi analisada pelo Tribunal de
origem no acórdão impugnado, restando afastada a competência desta Corte Superior
para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do Código de Processo Penal - CPP. Convém ressaltar que,
art. 312
considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela
quantidade e natureza das drogas apreendidas - 53 papelotes de cocaína - o que,
somado à apreensão de duas balanças de precisão, demonstra maior envolvimento
com o narcotráfico e risco ao meio social, consoante pacífico entendimento desta
Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes
apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no
HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DjE
550.382/RO,
.
13/3/2020)
4. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do paciente está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto,
em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
211.388/PB,
julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
3/7/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA55393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: e2083cd7-0e86-438e-a396-420d199bc1a1

REITERAÇÃO
DELITIVA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
APREENDIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES, IMPOSSIBILIDADE.
1. O
do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de
art. 244
mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
2. No caso, destacaram as instâncias de origem que, durante patrulhamento de rotina,
destinado à fiscalização de trânsito, os policiais receberam informações da Polícia
Rodoviária Federal acerca de um caminhão guincho suspeito de transportar
mercadoria ilícita.
Ao encontrarem veículo com as características fornecidas, os agentes públicos
iniciaram o acompanhamento tático do automóvel, resultando na abordagem no Posto
Fiscal. Durante a abordagem, o condutor demonstrou comportamento atípico e prestou
informações desconexas, circunstâncias que, aliadas à denúncia repassada pela Polícia
Rodoviária Federal, justificaram a busca veicular.
Tais elementos, conforme decidido por esta Corte, são suficientes para justificar a
busca pessoal e veicular, porquanto presentes fundamentos concretos que indicavam
que o acusado estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Precedentes.
3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de Processo
art. 312
Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis.
4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade.
5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar
do agente a grande quantidade de droga apreendida - a saber, aproximadamente 400kg
(quatrocentos quilos) de cocaína -,o que esta Corte tem admitido como fundamentação
idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade
concreta da conduta. Precedentes.
A mais disso, destacaram as instâncias de origem a "existência de execuções penais
em curso em desfavor do paciente (processos no 7001161- 37.2019.8.26.0073 e no
7001095-70.2015.8.26.0405), ambos em trâmite no Estado de São Paulo" (e-STJ fl.
51).
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva pois, como sedimentado
em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a
ordem pública. Precedentes.
6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam que as
medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes.
Documento eletrônico VDA55393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: e2083cd7-0e86-438e-a396-420d199bc1a1

Precedentes.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
1.002.927/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a
ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC
n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
978.980/SP,
DJEN de
AgRg no HC n.
relator Ministro
26/3/2025,
31/3/2025;
878.550/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024.
Ademais, a existência de ato infracional pretérito registrado quando adolescente
(Processo no 0005217-15.2020.8.26.0037) é elemento adicional que indica reiteração
delitiva, mesmo diante da primariedade técnica, autorizando a segregação cautelar
para evitar novos delitos. Nesse contexto, as medidas cautelares do
do CPP
art. 319
não se mostram adequadas ou suficientes para resguardar a ordem pública, como
corretamente assentado na decisão de primeiro grau e reafirmado no voto denegatório.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO
CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida
extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do
do CPP.
art. 312
2. Conforme destacado na decisão impugnada, embora apreendido com pequena
quantidade de entorpecente, pesam, em desfavor do agravante, três passagens pela
Fundação Casa, pela prática de ato infracional correspondente ao crime de tráfico
ilícito de drogas, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem
pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva.
3. Aliás, "Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações
penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 903.414/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/5/2024,
de
)
3/6/2024.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
914.154/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: e2083cd7-0e86-438e-a396-420d199bc1a1

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada para
art. 312
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. In casu, apesar da pequena quantidade de droga encontrada - 36,7 gramas de
maconha -, a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva,
pois, conforme consignado no decreto preventivo, ele, quando adolescente, cumpriu
medida de liberdade assistida em razão da prática de ato infracional equiparado ao
tráfico de drogas, além do que responde a outros dois processos pela prática de crimes
envolvendo a comercialização de bilhete único adulterado, já possuindo uma
condenação em primeira instância.
4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a
periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a
sua soltura.
5. Apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado
com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão
neste momento processual.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
523.658/SP,
DJe de
)." (e-STJ, fls. 117-125)
5/11/2019,
12/11/2019.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: e2083cd7-0e86-438e-a396-420d199bc1a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.079.972 / SP
Número Registro: 2026/0089743-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001256420268260556 20122953020268260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR LUIS REDONDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR LUIS REDONDO (PRESO)
ADVOGADO : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56313975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: 46a0276b-c49f-4aa7-8520-8e20776b4a6c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: 46a0276b-c49f-4aa7-8520-8e20776b4a6c